Tribunal: TJSP
Processo: 2261981-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência, determinando à operadora o custeio dos procedimentos cirúrgicos prescritos à segurada. Multiplicação de ações judiciais sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e acompanhadas de relatórios médicos muito semelhantes, que recomendam cautela do julgador, dada a possibilidade de abuso de direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência, determinando à operadora o custeio dos procedimentos cirúrgicos prescritos à segurada. Multiplicação de ações judiciais sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos advogados e acompanhadas de relatórios médicos muito semelhantes, que recomendam cautela do julgador, dada a possibilidade de abuso de direito por parte dos segurados. Cirurgia bariátrica realizada há mais de quatro anos, ausente gravidade no quadro clínico a indicar a urgência dos procedimentos. Perigo de dano à saúde da agravada não demonstrado. Questão que poderá ser reanalisada pelo juízo a quo à luz de outras provas. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados. Matéria afetada para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP (tema 1069), artigos 1.036 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil. A tese a ser definida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261981-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada TAMIRES
CRISTINA DA SILVA ESPINDOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18635rs
2
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de
Itaquera)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Tamires Cristina da Silva Espindola
Voto no 18.635
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra o deferimento da tutela de urgência,
determinando à operadora o custeio dos procedimentos
cirúrgicos prescritos à segurada. Multiplicação de ações
judiciais sobre o tema, patrocinadas pelos mesmos
advogados e acompanhadas de relatórios médicos muito
semelhantes, que recomendam cautela do julgador, dada
a possibilidade de abuso de direito por parte dos
segurados. Cirurgia bariátrica realizada há mais de
quatro anos, ausente gravidade no quadro clínico a
indicar a urgência dos procedimentos. Perigo de dano à
saúde da agravada não demonstrado. Questão que
poderá ser reanalisada pelo juízo a quo à luz de outras
provas. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados.
Matéria afetada para julgamento sob o rito dos recursos
especiais
repetitivos
(REsp
1870834/SP
e
REsp
1872321/SP (tema 1069), artigos 1.036 e 1.037, ambos do
Código de Processo Civil. A tese a ser definida:
“definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de
saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia
bariátrica”. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
proferida as fls. 268/270 (autos de origem), que concedeu tutela de
urgência para determinar que a ré providencie integralmente o
necessário para o atendimento ao pedido inicial, nos moldes pleiteados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18635rs
3
consistente no fornecimento do procedimento com a cobertura integral
das cirurgias requeridas no relatório médico anexo, devendo ainda
fornecer todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como
todo e qualquer medicamento, tratamento e insumo necessário ao
procedimento e ao pré e pós operatório da autora; bem como requer
seja a ré determinada a custear todo o tratamento médico e honorário
de profissional, no prazo de 10 dias, por conta exclusiva da requerida
para a paciente.
Inconformada, a agravante aponta a ausência dos
requisitos autorizadores da tutela antecipada. Sustenta, no mais, que as
cirurgias não são reparadoras e, portanto, não têm cobertura contratual;
que os procedimentos não constam dos róis obrigatórios da ANS; a
legalidade de sua conduta e da limitação imposta. Requer a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, revogando-se a decisão.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls.
103/104).
Resposta as fls. 109/112.
Sobreveio petição da agravada informando que não
se opõe ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra o deferimento da
tutela de urgência pelo juízo a quo, determinando que arque com os
custos dos procedimentos cirúrgicos prescritos à agravada após
substancial perda de peso decorrente de tratamento para obesidade. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18635rs
4
procedimentos consistem em: “Plástica mamária não estética com
implantes mamários bilaterais (2x); Toracoplastia lateral bilateral;
Dermolipectomia abdominal com remodelação glutéa; Flancoplastia
Bilateral” (fl. 29 dos autos de origem).
Pois bem.
Inicialmente, observo a matéria foi afetada para
julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp
1870834/SP e REsp 1872321/SP (tema 1069), artigos 1.036 e 1.037,
ambos do Código de Processo Civil. A tese a ser definida: “definição
da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas
em paciente pós-cirurgia bariátrica ".
Foi determinada, ainda, a suspensão da tramitação,
em todo território nacional, dos processos que versem sobre o tema,
motivo pelo qual cumpre aguardar o julgamento pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo, não há óbice na análise dos pedidos de
tutela provisória.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos
que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível a análise dos
requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, com
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a produção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18635rs
5
provas eventualmente necessárias.
Ressalvado o entendimento deste Relator no sentido
de que a opção pelo tratamento adequado ao paciente compete ao
médico de sua confiança e de que as cirurgias reparadoras diretamente
relacionadas à cirurgia bariátrica antecedente não possuem cunho
estético e estão abrangidas pela cobertura do plano de saúde, não passou
despercebida a multiplicação de ações judiciais sobre o tema,
patrocinadas muitas vezes pelo mesmo advogado e acompanhadas de
relatórios médicos e psicológicos bastante semelhantes, fato que indica
possível abuso de direito por parte dos segurados e recomenda cautela
do julgador.
Melhor
analisando
a
questão,
filio-me
ao
entendimento de que não há risco de dano ao segurado em aguardar a
fase instrutória, em especial a produção de perícia médica que avaliará a
efetiva necessidade dos procedimentos cirúrgicos solicitados e sua
natureza, salvo situações excepcionais.
No caso, a cirurgia bariátrica foi realizada há mais
de 4 anos e não se extrai dos relatórios médicos gravidade no quadro
clínico que embase o alegado perigo de dano (fls. 29 e 30/32 do
processo originário), requisito para a concessão de tutela de urgência.
Nesse sentido, a jurisprudência recente deste E.
Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE Obrigação de fazer
Decisão que deferiu a tutela antecipada para
realização
de
cirurgia
reparadora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18635rs
6
retirada de excesso de pele após gastroplastia
Insurgência da ré Acolhimento Ausência
da comprovação de urgência Lapso temporal
de 03 anos decorridos entre a realização da
cirurgia bariátrica e a pretensão à cirurgia
reparadora - Ausência de evidências de que
eventual demora possa comprometer a saúde
da paciente - Necessidade de instauração do
contraditório Decisão reformada - Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2186678-31.2019.8.26.0000,
Rel.
Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito
Privado, j. 24/09/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. SEQUELAS
DE CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA
DE
PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS
REPARADORES. CARÁTER REPARADOR
CONTROVERSO.
URGÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. Ação de obrigação de fazer.
Decisão agravada que deferiu a tutela de
urgência, para determinar à operadora que
autorize e custeie, no prazo de até dez dias
corridos a contar do recebimento da decisão,
em hospital integrante da rede credenciada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18635rs
7
com equipe médica credenciada, as cirurgias
indicadas à autora. Recurso da operadora.
Solicitação de cobertura de uma série de
procedimentos cirúrgicos apontados por laudo
médico como reparadores, para correção de
sequelas deixadas por cirurgia bariátrica.
Existência de fundada dúvida acerca da
natureza
reparadora
de
todos
os
procedimentos listados. Situação, ademais, que
não denota urgência que não permita aguardar
a regular formação do contraditório e
instrução probatória. Requisitos para concessão da tutela de urgência não
preenchidos. Decisão revogada RECURSO
PROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
2025963-15.2019.8.26.0000,
Rel. Viviani
Nicolau, 3a Câmara de Direito Privado, j.
10/05/2019)
“PLANO
DE
SAÚDE.
CIRURGIAS
REPARADORAS
PÓS-CIRURGIA
BARIÁTRICA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. Decisão que indeferiu
tutela antecipada à autora. Probabilidade no
direito existente quanto à realização dos
seguintes
procedimentos:
Dermolipectomia
Abdomial;
Dermolipectomia
Braquial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18635rs
8
(Bilateral);
Dermolipectomia
Crural
(Bilateral);
Mastopexia
com
Próteses;
Lipoescultura e Dorso; e Inclusão de Próteses
de Glúteo. Súmulas 97 e 102 do TJSP.
Ausência de perigo de dano, contudo. Caso em
que não se trata de urgência ou emergência
médica. Ré que não foi citada e cirurgias com
custo elevado. Impossibilidade de saber se a
clínica é credenciada ao plano de saúde.
Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois
anos, o que somente reforça a ausência de
urgência na sua realização. Agravo desprovido”. (Agravo de Instrumento
2077926-62.2019.8.26.0000,
Rel. Carlos
Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito
Privado, j. 22/04/2019)
Importante ressaltar que a realização imediata do
procedimento cirúrgico poderá tornar prejudicada eventual perícia
médica, a ser produzida no momento oportuno. Ademais disso, forçoso
que se aguarde o entendimento a ser firmado acerca da controvérsia, sob
a égide dos recursos repetitivos, pelo C. STJ.
Desse modo, não configurados os requisitos legais, é
o caso de revogar a tutela de urgência concedida.
Registro, por fim, a possibilidade do juízo a quo
reanalisar a matéria à luz de outras provas.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261981-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18635rs
9
para reformar a decisão impugnada, revogada a tutela de urgência
concedida na origem.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR